Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Em agravo de instrumento, não tendo havido reforma total da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas tão somente se determinou a realização de novos cálculos sobre a correção monetária do débito exequendo que havia sido fixado na liquidação de sentença, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais nesta fase recursal.
2. Em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.